Tribunal: TJBA
Processo: 8003711-62.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003711-62.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: ALEXANDRE IVO PIRES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. DIREITO DO DEVEDOR. SÚMULA 298 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, e não faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença proferida na ação ordinária conexa reconhece expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, notadamente a comprovação de estiagens reiteradas, a condição de produtor rural situado em área de atuação da SUDENE e a formulação de pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento da obrigação.

O reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida afasta a exigibilidade do título que fundamenta a ação monitória, tornando juridicamente inviável a cobrança do débito com base no cronograma originalmente pactuado.

A propositura da ação monitória, não obstante a existência de direito do devedor à prorrogação obrigatória do vencimento, caracteriza a responsabilidade da instituição financeira pela instauração da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade quanto aos ônus sucumbenciais.

O não provimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

8003711-62.2021.8.05.0150
,

em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO BRASIL S/A
,

e,
como
Apelad
o

-
ALEXANDRE IVO PIRES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/7